Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-46.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória - contratos de empréstimo consignado - alegação de vício de consentimento não demonstrada - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - ausência de ilegalidade ou abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.